Tribunal: TJDFT
Processo: 0729970-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, COM URGÊNCIA, apresente os cálculos referentes ao pedido de superpreferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) JOSE ALCENOR VIEIRA DE ARAUJO no ID 22805935. . Brasília, 21 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC